Tribunal: STF
Processo: Súmula 250
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 250

A intervenção da União desloca o processo do Juízo Cível comum para o Fazendário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Artigo 109, I, da CF/88: competência da justiça federal e interesse da UniãoA própria jurisprudência desta Suprema Corte, por sua vez, orienta-se no mesmo sentido, enfatizando, em sucessivas decisões sobre a matéria, que a intervenção da União Federal basta para deslocar a causa para o âmbito da Justiça Federal. É que cabe, somente a esta, \"dizer se há, na causa, interesse da União, apto a deslocar o processo da justiça comum para sua esfera de competência\" (RT 541/263). Na realidade, a legitimidade do interesse manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, portanto, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera, por isso mesmo, a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359).[RE 144.880, rel. min.Celso de Mello, 1ª T, j. 31-10-2000,DJde 2-3-2001.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 218eSúmula 518."}]